Tribunal: TJSP
Processo: 0019444-71.2012.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INDENIZATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – PASSAGEM DE TUBULAÇÕES DE ESCOAMENTO DE ESGOTO – OBRA INSUFICIENTE – VAZAMENTO E CONTAMINAÇÃO DO SOLO – EFEITOS DE PROVÁVEL CONTAMINAÇÃO AOS MORADORES – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. FIXAÇÃO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL MANTIDO. MOTIVAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR REVISTA.
A

Ementa:
INDENIZATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – PASSAGEM DE TUBULAÇÕES DE ESCOAMENTO DE ESGOTO – OBRA INSUFICIENTE – VAZAMENTO E CONTAMINAÇÃO DO SOLO – EFEITOS DE PROVÁVEL CONTAMINAÇÃO AOS MORADORES – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. FIXAÇÃO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL MANTIDO. MOTIVAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR REVISTA.
A pretensão indenizatória, combinada com a consequência obrigação de fazer tem pertinência, pois, se não acolhida esta como liminar, nada impede que seja recepcionada na análise de mérito. A propriedade do autor foi objeto de passagem de tubulação de esgoto, cuja obra demonstrou insuficiente planejamento e execução, ensejando danos ao terreno, com contaminação, bem como prejudicando o meio ambiente. Cabível o reconhecimento motivado em prova pericial de realização de obras emergenciais e com prazo certo, evitando o dano causado (vazamento de esgoto e contaminação do solo e meio ambiente), bem como da reparação pelo dano moral, com arbitramento que atende a razoabilidade. Responsabilização das corrés, solidariamente, antes as respectivas obrigações.
Mantida a procedência parcial, com razões de cunho diverso.
RECURSOS NEGADOS.